Tribunal: TCU
Processo: 032.748/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Representação autuada para analisar possíveis irregularidades identificadas no curso de auditoria de natureza operacional realizada para analisar as fragilidades e oportunidades de melhoria referentes aos critérios de distribuição de royalties e participações especiais associados à produção de petróleo e gás natural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação de unidade técnica deste Tribunal em decorrência de achados relevantes identificados no curso da Auditoria de Natureza Operacional realizada no âmbito do TC- Processo 005.361/2023-0 , a fim de analisar indícios de impropriedades e oportunidades de melhorias nos aspectos operacionais relacionados ao cálculo e à distribuição de royalties e participações especiais associados à produção de petróleo e gás natural entre os entes federativos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, 235, 237 e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 315/2020 e os arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la, parcialmente, procedente; 9.2. recomendar à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil que: 9.2.1. implemente ferramenta informatizada para realização e verificação dos cálculos da distribuição de royalties e participações especiais, de modo a reduzir ou eliminar o uso de planilhas eletrônicas, e promova, de forma estruturada, o armazenamento, em banco de dados, das informações utilizadas, visando reduzir os riscos inerentes à manipulação dos dados, observando-se os atributos necessários para garantir a confiabilidade dos dados, bem como a melhoria da transparência e da publicidade; 9.2.2. adote, a partir da cooperação com a Receita Federal do Brasil, a interoperabilidade de sistemas que permita o compartilhamento dos dados de pagamento de Darfs relativos a royalties e participações especiais, observando-se o detalhamento necessário à utilização dos dados, como a separação por empresa e a organização em formato estruturado, de modo a garantir a extração de dados automatizada, com ganhos de eficiência e confiabilidade; 9.2.3. desenvolva, em conjunto com o Banco do Brasil, solução para melhor identificação das parcelas relativas a royalties e participações especiais enviadas aos beneficiários, de modo a aumentar a transparência e a possibilitar melhor entendimento das informações pelos beneficiários; 9.2.4. elabore e publique normativos internos, como manuais ou guias de procedimentos, indicando as etapas e operações relativas ao cálculo de royalties e participações especiais, que explicitem, inclusive, os critérios de tolerância de divergências e os procedimentos de implementação das demandas judiciais; 9.3. recomendar à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil, ao Ministério de Minas e Energia e à Secretaria do Tesouro Nacional que busquem, em conjunto, uma solução para a competência de execução financeira e orçamentária referente a royalties e participações especiais, de modo a preservar o foco da alocação de recursos e de pessoas da ANP em sua atividade finalística; 9.4. enviar cópia da presente deliberação ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao Conselho da Justiça Federal (CJF), à Advocacia-Geral da União (AGU), ao Gabinete da Ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos do STF (Nusol/STF), para que tenham conhecimento dos impactos resultantes das divergências de interpretação de decisões judiciais na operacionalização do cálculo e da distribuição de royalties e participações especiais a cargo da ANP, a fim de contribuir para a uniformização de entendimentos acerca do tema no âmbito judicial; 9.5. autorizar, desde logo, o monitoramento das recomendações constantes deste Acórdão, considerando-se, inclusive, o contido no item 9.2.6 do Acórdão 3253/2013-TCU-Plenário ; e 9.6. apensar os presentes autos ao TC Processo 005.361/2023-0 .